Tribunal: TJBA
Processo: 8008988-12.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008988-12.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: KLEBER SOUZA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. EXCLUSÃO UNILATERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. DESVINCULAÇÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE TRATO CÍVEL. POSSIBILIDADE. NO CASO EM QUESTÃO. PROVAS DE QUEBRA DOS TERMOS CONTRATUAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. APELO PROVIDO À INTEGRALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. A relação jurídica entre a plataforma e o motorista parceiro é de natureza civil/comercial, regida pelos Termos de Uso. A possibilidade de se desvincular do enlace contratual é inerente ao modelo de parceria, desde que motivada e prevista contratualmente. A exclusão da plataforma, por si só, não configura ato ilícito. . A comprovação nos autos de provas de que existem reclamações reiteradas e justificadas de usuários contra o motorista Apelado afasta a ilicitude do ato. A desativação da conta configura exercício regular de direito da plataforma, visando à manutenção da qualidade e segurança do serviço. Inversão da sucumbência. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008988-12.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e como apelado KLEBER SOUZA DE ALMEIDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora